Tribunal: TJMT
Processo: 1016596-93.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016596-93.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 631.911.481-91 (APELANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON DA SILVA RAFAEL - CPF: 017.251.011-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pequena quantidade. “Tráfico formiguinha”. Suficiência probatória para a condenação. Regime prisional Fechado. mantido diante de maus antecedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição ou fixação do regime semiaberto

II. Questão em discussão

1) Ilegalidade de provas decorrentes da busca domiciliar; 2) provas insuficientes para a condenação; 3) regime inicial fechado desproporcional.

III. Razões de decidir

1. A denúncia anônima com características específicas do suspeito, confirmadas pela abordagem policial, bem como a fuga do apelante ao avistar a viatura e o volume visível na cintura, ensejam fundadas razões para o ingresso no imóvel, sendo legítima a busca domiciliar e válidas as provas obtidas.

2. A conduta de trazer consigo pequenas quantidades de drogas, para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano e se enquadra no conceito do “
tráfico formiguinha
”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados.

3. Os maus antecedentes autorizam a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões objetivas e justificadas a posteriori, indicando situação de flagrante delito.

2. A apreensão de entorpecentes fracionado e balança de precisão, corroborada por depoimentos policiais harmônicos, autoriza a condenação por tráfico de drogas.

3. A configuração do chamado “tráfico formiguinha” dispensa grandes quantidades de droga, bastando a presença de elementos que revelem a destinação mercantil.

4. A pena imposta e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º)

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 59; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 08.03.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.940.472/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.08.2025; STJ, HC nº 930045/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 12.11.2024; TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 07.02.2024.

Doutrina relevante citada
: OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Repositório UFPE.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1016596-93.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 1016596-93.2024.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 314048425).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar sem fundadas suspeitas, baseada em “
mera denúncia anônima
”. No mérito, alega que: 1) insuficiência probatória para a condenação; 2) faz jus ao regime semiaberto, “
diante da falta de indicação de elementos concretos que justifiquem a imposição de regime mais gravoso
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domicilia e, por conseguinte, absolvido. Em pedido subsidiário, fixado o regime semiaberto (ID 314048436).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (ID 31404843).

A i. 32ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA ESPECÍFICA E TENTATIVA DE EVASÃO AO NOTAR A PRESENÇA DA VIATURA. FUNDADAS RAZÕES. AÇÃO LEGÍTIMA DOS POLICIAS. CRIME DE NATUREZA PERMAMENTE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. TESE DE QUE A DROGA TERIA SIDO “PLANTADA” PELOS POLICIAIS NÃO COMPROVADA. ÔNUS DE QUEM ALEGA (CPP, ART. 156). PLEITO SUBSIDIÁRIO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO. PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 320089871)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui a ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob o argumento de ausência de fundadas razões para o ingresso policial (ID 314048436).

Vejamos.

A diligência policial resultou na apreensão de 27,54g (vinte e sete gramas e cinquenta e quatro centigramas) de cocaína e 1 (uma) balança eletrônica portátil com resquícios de maconha, na residência do apelante
MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO [Av. Coronel Escolástico, n° 131, Baú, em Cuiabá/MT],

conforme Termo de Apreensão nº 2024.16.402750 (ID 314047879) e Laudo Pericial de Entorpecentes nº 311.3.10.9067.2024.197631-A01 (ID 314047898).

Constata-se que Edgar Pessoa da Silva e Cleberson da Silva Rafael [policiais militares] responsáveis pela diligência, na delegacia de Polícia e em Juízo, afirmaram que realizavam patrulhamento próximo à Igreja São Benedito, quando receberam informações de um denunciante de que “
um homem trajando camisa de cor azul e bermuda de cor preta, sentado na escada parte alta do calçadão da igreja, seria o homem que recebe os entorpecentes de uma mulher com nome de Santina (...) conhecida por comandar, fomentar e distribuir o tráfico de drogas na área central
”, oportunidade que dirigiram-se ao local e avistaram o apelante, que correspondia com as características informadas, o qual, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga para o interior de uma casa, sendo observado pelos agentes “
um volume na altura da cintura do suspeito
”, diante da fundada suspeita, adentraram ao imóvel e abordaram o apelante portanto uma quantidade de entorpecente em seu bolso, além de ter sido localizado mais entorpecente no local. (IDs 314047877 / 314047878 e Mídias IDs 314048409 e 314048408).

Diante desse cenário [denúncia anônima com características específicas, visualização de volume na cintura do apelante, comportamento suspeito ao avistar a polícia, com subsequente fuga para o interior da residência] configurou-se justa causa para a busca domiciliar sem prévia expedição de mandado, sendo desnecessária a autorização judicial.

A fuga dos agentes para os fundos da residência ao avistar a viatura policial, portando certo volume na cintura
“configuram justa causa para a busca domiciliar, legitimando a apreensão de entorpecentes e demais provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.940.472/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 14.8.2025).

Enfim, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
” (STF, RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 8.3.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 26 de agosto de 2024, por volta das 23h30min, na avenida Coronel Escolástico, bairro Lixeira, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ato contínuo foi realizada a abordagem e a revista pessoal, oportunidade na qual foi encontrada, no bolso do denunciado, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína, enquanto que no imóvel foi encontrada uma lata contendo mais 03 (três) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) balança de precisão.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2024.197631-A01, acostado no Id. 167847997, concluiu que as 04 (quatro) porções apreendidas de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras, com massa de 27,59 g (vinte e sete gramas e cinquenta e nove centigramas), e resquícios de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, dentro de 01 (uma) lata de cor predominantemente amarela, apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que resquícios de material vegetal, de tonalidade castanha, aderidos em 01 (uma) balança eletrônica portátil, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA)

[...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 314048362)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de Id. 167847178 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2024.197631-A01 – Id. 167847998, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína e maconha, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n°. 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas respectivamente nas listas “F1” e “E”/“F2” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, consta do termo de apreensão de Id. 167847178 e dos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 311.3.10.9067.2024.197631-A01 – Id. 167847998, a apreensão de quatro porções de substância amarelada, com massa de 27,59g e de uma lata contendo resquícios das mesma espécie, cujo resultado foi positivo para COCAÍNA, além de resultado positivo para MACONHA na balança de precisão apreendida.

A negativa de autoria delitiva apresentada pelo réu MARCOS ANTONIO consubstanciada na alegação de que se encontrava no interior de sua residência — e não na escadaria da igreja —, de que nada de ilícito teria sido apreendido em sua posse ou em seu imóvel, bem como na versão de que os policiais militares teriam "plantado" a droga para prejudicá-lo em razão de abordagens anteriores e de denúncia formulada por ele à Corregedoria, configura-se como uma narrativa totalmente isolada nos autos e destituída de qualquer elemento probatório que a corrobore. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se refere à conduta de trazer consigo e manter em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, garçom, natural de Cuiabá-MT, nascido em 15/10/1974, filho de Alenil Soares do Nascimento, portador do RG de n.º 10296670 SSP/MT, inscrito no CPF de n.º 631.911.481-91, residente e domiciliado à Avenida Coronel Escolástico, n.° 131, bairro Baú, Cuiabá-MT, com os contatos telefônicos: (65) 99352-0242 e (65) 99330- 6972, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

Primeira fase: [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos autos de n. 15865-76.2008.811.0042, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/06/2009 – Id. 197841845.

Ressalto que a condenação acima, embora já tenha decorrido mais de 05 (cinco) anos e encontre vedação no disposto pelo art. 64, inciso I, do Código Penal Brasileiro, não servindo para reincidência, é perfeitamente possível ser valorada como maus antecedentes [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa. [...]

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, conforme se denota dos seus registros criminais, em que consta já consta condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas (Id. 197841845). [...]

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, garçom, natural de Cuiabá-MT, nascido em 15/10/1974, filho de Alenil Soares do Nascimento, portador do RG de n.º 10296670 SSP/MT, inscrito no CPF de n.º 631.911.481-91, residente e domiciliado à Avenida Coronel Escolástico, n.° 131, bairro Baú, Cuiabá-MT, com os contatos telefônicos: (65) 99352-0242 e (65) 99330- 6972, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600 (seiscentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, e ainda, os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 314048425)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo
Termo de Apreensão nº 2024.16.402750 (ID 314047879) e Laudo Pericial de Entorpecentes nº 311.3.10.9067.2024.197631-A01 (ID 314047898)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial e em Juízo, foram ouvidos os policiais militares: Edgar Pessoa da Silva (ID 314047877 e Mídia do ID 314048409) e Cleberson da Silva Rafael (ID 314047878 e Mídia do ID 314048408), e interrogado MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, apelante (ID 314047881 e Mídia do ID 314048410).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Edgar Pessoa da Silva e Cleberson da Silva Rafael] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína com peso total de 27,59g (vinte e sete gramas e cinquenta e nove centigramas) e 1 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, ocorrida no dia 26.8.2024, por volta das 23h30min, em residência particular na Av. Coronel Escolástico, n° 131, Bairro Baú, próximo à Igreja São Benedito, no município de Cuiabá/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) durante patrulhamento receberam informações de um denunciante sobre um homem trajando camisa azul e bermuda preta, sentado na escadaria da Igreja São Benedito, que estaria recebendo entorpecentes de uma mulher conhecida como “Santina” ou “Mãe”, para posterior comercialização na área central; 2) ao se deslocarem ao local indicado, avistaram o apelante com as características descritas na denúncia; 3) ao perceber a presença policial, MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO demonstrou nervosismo e empreendeu fuga para o interior de uma residência próxima, sendo observado um volume suspeito na altura de sua cintura; 4) tentou impedir a entrada dos policiais, colocando uma geladeira e outros objetos atrás da porta; 5) após conseguirem adentrar no imóvel, realizaram busca pessoal no apelante, encontrando uma porção de pasta base de cocaína em seu bolso; 6) em varredura no local, localizaram uma lata de leite em pó contendo mais 3 (três) porções da mesma substância e 1 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha. (IDs 314047877 e 314047878, Mídias dos IDs 314048409 e 314048408).

Em contrapartida, a versão apresentada pelo apelante, de que estaria sentado na porta de sua casa assistindo vídeos em aplicativo de celular quando foi abordado pelos policiais, que teriam “plantado” a droga para incriminá-lo em razão de denúncia anterior feita por ele à Corregedoria da PM, não encontra respaldo no conjunto probatório, tratando-se de alegação isolada nos autos.

Se não bastasse, o apelante ostenta duas condenações por tráfico de drogas, sendo uma definitiva (PJe nº 15865-76.2008.8.11.0042, com trânsito em julgado em 15.6.2009) e outra provisória, a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Essas inconsistências, somadas às circunstâncias do flagrante [
denúncia anônima com características específicas, visualização de volume na cintura do apelante, comportamento suspeito ao avistar a polícia, com subsequente fuga para o interior da residência
, fracionamento da droga em quatro porções individualmente embaladas, apreensão de balança de precisão] evidenciam de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas.

Isso porque,

a conduta de portar pequenas quantidades de entorpecentes para comercialização sob demanda enquadra-se no conceito de “
tráfico formiguinha
” (TJMT, Ap nº 1007955-14.2023.8.11.0055 – Rel.: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 7.2.2024). Essa prática, que pressupõe a distribuição de pequenas porções a usuários não identificados e envolve idas e vindas a “bocas-de-fumo” para apanhar o material (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br), visa, muitas vezes, dificultar a caracterização do delito de tráfico e “
a atuação dos agentes de segurança pública
” (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Rel.: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita. A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância. O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa”.
(HC 930045/DF, Rel.: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Publicação: DJe 12.11.2024)

“Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, cujo envolvimento com o narcotráfico ressai evidenciado, a priori, pelas circunstâncias de sua abordagem, a indicar a possível prática do crime de tráfico de drogas na modalidade “formiguinha”, ao que se soma o fato de se tratar de paciente que ostenta outros registros criminais, inclusive condenações pela prática do crime de tráfico de drogas; particularidades aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.”
(PJe 1019533-71.2025.8.11.0000, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 27.7.2025)

Logo, a responsabilidade penal do apelante por tráfico de drogas deve ser mantida, de modo que a pretensão absolutória se mostra improcedente.

Em relação ao regime prisional, o Juízo singular fixou o inicial fechado por ter o apelante maus antecedentes a (ID 314048425).

No caso, a condenação por tráfico (PJe nº 0015865-76.2008.8.11.0042) configura maus antecedentes, visto que ultrapassou o período de 5 (cinco) anos da extinção da pena (TJDF 0729735-90.2022.8.07.0003, Rel.: Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, PJe: 21.7.2023)

Consigne-se que, o c. STJ assentou entendimento no sentido de que os maus antecedentes autorizam a fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão (AgRg no HC nº 741.830/SP - Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz - j. 7.6.2022).

Nesse quadro, a pena imposta e os maus antecedentes justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Em situação semelhante, esta e. Câmara criminal decidiu:

“Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado pelo reconhecimento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes e da agravante da reincidência (CP, art. 33, § 3º).
” (Ap nº 1013973-90.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.8.2024)

Assim, preserva-se o regime inicial fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025